Tribunal: TJSP
Processo: 2164876-35.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA SOB AS ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM REALIZADA PELOS POLICIAIS, DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DIANTE DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS, AFIGURANDO-SE DESPROPORCIONAL A MEDIDA –

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA SOB AS ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM REALIZADA PELOS POLICIAIS, DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DIANTE DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS, AFIGURANDO-SE DESPROPORCIONAL A MEDIDA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF).
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE PROVADA, ANOTADA A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA A FIM DE ASSEGURAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E IMPEDIR A REITERAÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PELO 'MODUS OPERANDI' DO AGENTE – DESCABIMENTO, NA HIPÓTESE, DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SOB PENA DE PROTEÇÃO DEFICIENTE DOS BENS JURÍDICOS – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRIDO – ORDEM DENEGADA.